Tribunal: STF
Processo: ARE 1379598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Investigador de Polícia. - Funções exercidas em Unidade Policial de classe hierárquica superior. Recebimento de diferenças Salariais. Possibilidade. Pretende o recorrente, investigador de polícia vinculado à Secretaria de Segurança Pública, o percebimento das diferenças salariais relativas ao seu cargo (2ª classe) e às funções efetivamente exercidas (1ª classe). 2. Conforme prevê o art. 6º e seu parágrafo único do Decreto-Lei Estadual nº 141/69, é possível o exercício das funções em Delegacia de classe superior, mediante o pagamento da respectiva diferença salarial. 3. Não há de se falar em revogação da normativa supramencionada, diante do teor expresso do artigo 135 da Lei Complementar Estadual nº 207/79. 4. Incidência do dispositivo para investigadores de polícia, diante da similitude das circunstâncias, não existindo qualquer irregularidade neste sentido, conforme jurisprudência dominante acerca do assunto. Sentença reformada. Recurso provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, 37, caput e incisos I, II, X e XIII; 39, § 1º, incisos I, II e III; 40, §§ 1º, 3º e 17; 61, § 1º, inciso II, alínea a; 93, inciso IX; 124; 144, inciso IV e § 7º; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É incontroverso que o autor, nos períodos mencionados na inicial,exerceu função de agente policial em unidade de classe superior, conforme se depreende dos documentos de fls. 14/81.



    Aplica-se ao caso o Decreto-Lei Estadual nº 141/69, que dispõe sobre a criação de cargos no quadro da Secretaria de Segurança Pública e dá outras providências,bem como a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo.



    Como já mencionado no curso do processo, o art. 6º, parágrafo único,do Decreto-Lei Estadual nº 141/69, prevê expressamente a possibilidade de exercício do Escrivão de Polícia em Delegacia de classe superior, mas com o respectivo pagamento da diferença de vencimentos.



    Outrossim, é irrelevante que a Lei Complementar nº 207/79 tenha estabelecido expressamente o pagamento da diferença de vencimento pelo exercício em unidade de classe superior para escrivães de polícia, já que isso não impede o reconhecimento do mesmo direito em favor dos demais agentes, como, in casu, do Investigador de Polícia,mormente porque a Lei Orgânica dispõe, em sua maioria, de normas gerais, não esgotando a especificidade de cada carreira.



    (...)



    Saliente-se que não se trata de equiparação de funções ou reenquadramento do servidor, mas sim de remuneração por atividade efetivamente prestada nos termos da lei, não havendo que se falar em vedação de equiparação salarial.



    Também não se pode aceitar a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois há previsão legal para o direito da parte autora e o não pagamento ensejaria enriquecimento indevido da Administração.



    Também não há violação ao princípio da separação de poderes, pois não está o Poder Judiciário a ferir a independência entre os poderes, mas garantir a aplicação da lei tal como mencionado, bem como garantir ao servidor as decorrências da escorreita interpretação legal. Portanto, comprovada a lotação do autor em local com hierarquia superior à dele, faz jus ao percebimento das diferenças que deixou de receber no período, assim comodos reflexos nas verbas de caráter permanente (13.º salário, férias e adicionais temporais).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente